Tribunal: TJMT
Processo: 1010011-20.2023.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010011-20.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO DE SOUZA BUENO - CPF: 376.643.898-01 (APELANTE), ATHAULFO ALVES DA LUZ - CPF: 667.932.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MANHONI JUNIOR - CPF: 040.739.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALVA DE JESUS SILVA - CPF: 872.360.101-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA. RECONHECIMENTO INDEVIDO DA REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória pelos delitos dos arts. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 330 do Código Penal, com absolvição quanto ao art. 331 do Código Penal, na qual a defesa requer o afastamento da agravante da reincidência, o redimensionamento das penas e a fixação do regime aberto, pleitos apoiados pelo Ministério Público em contrarrazões e parecer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da agravante da reincidência; (ii) estabelecer se o afastamento da agravante implica redimensionamento das penas impostas; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a alteração do regime inicial e para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A agravante da reincidência é afastada porque o trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu posteriormente à prática dos delitos ora julgados, inexistindo o pressuposto temporal previsto no art. 63 do Código Penal.

4.

O redimensionamento das penas é realizado em razão da incidência exclusiva da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, após o afastamento da reincidência.

5.

A fixação do regime inicial aberto é adequada diante da primariedade do agente, da nova pena fixada e da maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

6.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é devida porque preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, ausentes violência ou grave ameaça e sendo a pena inferior a quatro anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A reincidência exige que o trânsito em julgado da condenação anterior seja anterior ao fato novo, sendo indevido seu reconhecimento quando o trânsito ocorre posteriormente. 2. A exclusão da agravante da reincidência impõe o redimensionamento das penas para refletir apenas a incidência das atenuantes remanescentes. 3. A primariedade do agente, aliada à pena fixada e às circunstâncias judiciais favoráveis, autoriza a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos”.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2o, “c”; 44 e 63. CTB, art. 306. CP, art. 330.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 0002337-24.2016.8.11.0032, Primeira Câmara Criminal, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RENATO DE SOUZA BUENO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENATO DE SOUZA BUENO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da Ação Penal n.o 1010011-20.2023.8.11.0055, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolvê-lo da imputação relativa ao delito do art. 331 do Código Penal e
condená-lo
como incurso nas sanções do
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
e do
art. 330 do Código Penal
, aplicando-lhe a pena total de
6 (seis) meses e 38 (trinta e oito) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, com a suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Nas razões recursais registradas sob o ID 314023392, o apelante pleiteia o
afastamento da agravante da reincidência
, com o consequente
redimensionamento da pena
e a
alteração do regime inicial
de cumprimento
para o aberto
.

Em contrarrazões vistas no ID 314023395, o Ministério Público requer o
provimento
do recurso
, a fim de que seja afastada a agravante da reincidência, com o redimensionamento da pena imposta e a fixação do
regime aberto
para o início da expiação da reprimenda; linha de entendimento também adotada no parecer juntado sob o ID 330983887, emitido pela i. Procuradoria-Geral de Justiça
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso revela-se tempestivo, interposto por parte legítima e mediante via processual adequada, configurando-se como instrumento necessário à obtenção do provimento jurisdicional pretendido. Assim,
conheço
do apelo manejado pela Defesa, porquanto atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Para melhor contextualização do quadro fático, registro que, em primeiro grau, o
Parquet
ofereceu denúncia em desfavor de
RENATO DE SOUZA BUENO
, imputando-lhe a prática das condutas tipificadas nos arts. 306 da Lei 9.503/97, 330 e 331 do Código Penal, nos seguintes termos:

“[...]
Fato 1: art. 306 da Lei 9.503/97.

Consta dos autos de investigação que na madrugada de 2 de junho de 2023, por volta das 01h50min, em via pública, mais precisamente na Rodovia MT 358, próximo à UNEMAT, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Renato de Souza Bueno, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada através de teste de alcoolemia no sopro (etilômetro), resultando em concentração de 0,94 mg/l (id. 119560278).

Fato 2: art. 330 do Código Penal.

Extrai-se, ainda, dos autos de investigação que na mesma madrugada de 2 de junho de 2023, por volta das 01h50min, em via pública, mais precisamente na Rodovia MT 358, próximo à UNEMAT, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Renato de Souza Bueno, com consciência e vontade, desobedeceu à ordem de funcionário público.

Fato 3: art. 331 do Código Penal.

Narram, por fim os autos de investigação que na mesma madrugada de 2 de junho de 2023, por volta das 01h50min, em via pública, mais precisamente na Rodovia MT 358, próximo à UNEMAT, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Renato de Souza Bueno, com consciência e vontade, bem como, desacatou funcionário público no exercício de suas funções, conforme boletim de ocorrência n. 2023.153427 acostado no id. 119920283.

Da sequência dos fatos:

Segundo restou apurado, na madrugads e hora dos fatos, o denunciado ingeriu bebida alcoólica e conduzia o caminhão Mercedes Benz/Axor 2540 S (cor branca, placa ATA2F40), em via pública, de forma temerária, instante em que algumas pessoas presenciaram e acionaram a polícia.

Ato contínuo, uma equipe da Polícia Militar localizou o denunciado na rodovia próximo à UNEMAT, momento em que decidiram realizar a abordagem e, para tanto, emitiram sinais sonoros e deram ordem de parada, o que não foi obedecido pelo indiciado.

Infere-se que o denunciado empreendeu fuga por alguns quilômetros, mas foi alcançado pela viatura policial, oportunidade em que foi realizada a abordagem e constatados os sinais de embriaguez do indiciado.

Em seguida, ele foi submetido ao teste de alcoolemia (“etilômetro”), que resultou em concentração de 0,94 mg/l, demonstrando a alteração de sua capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, conforme id. 119560278, sendo conduzido em estado flagrancial.

Posteriormente, na Delegacia de Polícia, o denunciado desacatou a policial Edinalva de Jesus Silva, a qual estava em pleno exercício da função lavrando o auto de prisão, referindo-se de forma desrespeitosa a ela: “fica calma, nega veia”.

– DENÚNCIA, ID 314022897.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

I –
DA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA:

A controvérsia recursal restringe-se à análise da dosimetria da pena imposta ao apelante, com especial atenção ao reconhecimento da agravante da reincidência e seus reflexos na fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

No tocante à reincidência atribuída ao réu/apelante,
assiste razão
à Defensoria Pública quanto à pretensão de afastamento da referida agravante.

Isso porque o magistrado de primeira instância, ao fundamentar a incidência da agravante da reincidência, baseou-se na
Ação Penal n.o 0007810-14.2019.8.11.0055
, que resultou na expedição da guia de execução penal n.o 2000122-88.2024.8.11.0055 (SEEU). Todavia, o fato imputado na mencionada ação ocorreu em
01/03/2019
, tendo a respectiva condenação transitado em julgado somente em
21/02/2024
.

Conforme se verifica, à época da condenação imposta na sentença pela prática do fato ora analisado, o réu possuía uma condenação com trânsito em julgado por fato anterior àquele debatido nos autos desta ação penal. Contudo, o

trânsito em julgado dessa condenação ocorreu
após
a prática da conduta delitiva ora em exame
.

O art. 63 do Código Penal estabelece que “
verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
”. Assim, para a configuração da reincidência, é imprescindível que o trânsito em julgado da condenação anterior seja anterior à prática do novo delito.

No caso em apreço, como os fatos ora analisados ocorreram
antes
do trânsito em julgado da condenação anterior,
não há falar em reincidência
, devendo ser afastada a agravante reconhecida na sentença.

Com efeito, “
[...]

A agravante da reincidência deve ser afastada quanto a um dos réus, haja vista o trânsito em julgado da condenação anterior ser posterior ao fato julgado
”.
(
N.U 0002337-24.2016.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025). – destaquei.

Dessa forma, não há que se falar em reincidência. Ressalte-se, contudo, que,
embora fosse possível considerar a condenação mencionada como maus antecedentes
, o magistrado de origem não a qualificou dessa forma na sentença. Por essa razão, deixo de considerá-la neste momento, a fim de evitar
reformatio in pejus
.

II –
DA
MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA:

Afastada a agravante da reincidência, passo ao redimensionamento das penas aplicadas ao apelante.

Embriaguez ao volante
:

No que se refere ao delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o magistrado, na
primeira fase da dosimetria
, fixou a pena-base em
6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, valor que ora se mantém, tendo em vista a valoração negativa da
circunstância do crime
. Tal entendimento fundamentou-se no fato de o réu conduzir veículo automotor de grande porte, tipo
carreta,
carregado com lascas de madeira de eucalipto, em visível estado de embriaguez, trafegando em zigue-zague pela via pública.

Na
segunda fase
, o Juízo reconheceu a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, compensando-as integralmente. Todavia, acolhida a tese defensiva, afasto a agravante da reincidência,
remanescendo, em favor do réu, apenas a atenuante da confissão espontânea. Por conseguinte, reduzo a pena para
6 (seis) meses de detenção
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, torno definitiva a sanção privativa de liberdade em
6 (seis) meses de detenção
, acrescida da pena de
suspensão do direito de dirigir
pelo prazo de
2 (dois) meses
e da aplicação de
10 (dez) dias-multa
.

Desobediência:

No que se refere ao crime previsto no art. 330 do Código Penal, na
primeira fase,
a pena-base foi fixada em
16 (dezesseis) dias de detenção
, ante a valoração negativa da circunstância do crime, fundamento que ora se mantém.

Na segunda fase da dosimetria, foram novamente reconhecidas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, as quais foram compensadas integralmente, mantendo-se a pena intermediária em
16 (dezesseis) dias de detenção
. Contudo, afastada a agravante da reincidência,
remanesce, em favor do réu, apenas a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena para
15 (quinze) dias de detenção
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena privativa de liberdade em
15 (quinze) dias de detenção
, acrescida da aplicação de
10 (dez) dias-multa
.

Em razão do
concurso material
, a pena privativa de liberdade resta fixada em
6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, acrescida da pena de
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses
, bem como da aplicação de
20 (vinte) dias-multa
, cada qual fixado no valor de
1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo vigente à época dos fatos.

III –
DO REGIME INICIAL E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Subsidiariamente, com o redimensionamento da pena aplicada, o apelante pleiteia a alteração do regime prisional inicial para o
regime aberto
.

Nesse ponto,
assiste razão à defesa
.

Afastada a reincidência e considerada a nova reprimenda imposta, aliada à primariedade do agente e à prevalência de circunstâncias judiciais favoráveis, fixo o regime
aberto
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do disposto no art. 33, § 2.o, alínea “c”, do Código Penal.

Ademais, verifico que estão presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a pena aplicada é inferior a quatro anos; os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; o réu não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais são favoráveis, com exceção das circunstâncias do crime.

Assim, conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça e nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal, impõe-se,
de ofício
, a
substituição da pena privativa de liberdade por

pena de multa ou por uma restritiva de direitos
, a ser definida pelo Juízo da Execução.

Mantêm-se, contudo,
a pena de suspensão do direito de dirigir
e
a pena de multa
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
RENATO DE SOUZA BUENO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a agravante da reincidência, readequando-se a pena final do apelante para
6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, substituída por uma sanção restritiva de direitos ou multa, cumulada com a
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de
2 (dois) meses
e o pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025